Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-78.2021.8.11.9005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-78.2021.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (INTERESSADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1000203-78.2021.8.11.9005 – COMARCA DE CAMPO

NOVO DOS PARECIS

IMPETRANTE: - DR. JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

PACIENTE: - MAURILIO MORAES CALLEGARO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA O CONTROLE DA COVID-19 – ORDEM DENEGADA

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do Princípio da Razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso
in concreto
. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior, não havendo se falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo no prosseguimento da instrução.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Josivaldo Ribeiro da Costa, em favor de
Maurilio Moraes Callegaro
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente,

imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, nos autos n.º nº. 0004504-86.2018.811.0050.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em12/09/2018, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas. (art. 33 – Lei 11.343/2006), sendo colocado em liberdade pela autoridade prisional em 11/05/2019 em razão da inexistência de mandado de prisão em desfavor do mesmo.

Afirma, contudo, que o paciente
foi preso na Comarca de Tangará da Serra/MT em 07/02/20
e até a presente data se encontra custodiado sem que tenha uma previsão do termo da instrução criminal do processo em epígrafe, ou seja,
está preso há quase 01 (um) ano 08 meses, dividido em dois períodos
, embora inexistam nos autos qualquer prova cabal da real circunstância em que os fatos ocorreram.

Destaca que, até presente data não se tem uma previsão sobre a marcha processual e a conclusão da instrução processual,
estando o processo na fase de apresentação, para apenas depois disso designar a Audiência de Instrução e Julgamento
, razão pela qual afirma que estará extrapolado o prazo previsto em Lei em relação ao paciente preso cautelarmente.

Em razão de tais fatos sustenta a ocorrência de
ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal,
já que o paciente se encontra preso há bastante tempo, sem qualquer justificativa plausível para tanto, estando evidente a ocorrência de
excesso de prazo
, uma vez que, transcorrido quase 03 (três) anos sem previsão de conclusão do processo, bem como a prisão do paciente que já ultrapassa 01 (um) ano ininterrupto, sem que haja previsão para o fim da instrução processual, visto que
sequer há audiência designada
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva, em face do evidente excesso de prazo na segregação cautelar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 83397488). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 84434517).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva, é pela denegação da ordem. (Id. 85777455)

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Segundo o alegado pela defesa, o paciente se encontra preso preventivamente há quase 01 (um) ano e 08 (oito) meses, somados os dois períodos, e por quase 01 (um) ano ininterrupto, sem que haja previsão da realização de audiência de instrução, sustentando, portando, incontestável excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/09/2018, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva, por ocasião da audiência de custódia. Contudo, em 11/05/2019, embora o paciente se encontrasse preso preventivamente no processo (3782-52.2018.8.11.0050), acabou por ser colocado indevidamente em liberdade, quando do cumprimento de Alvará de Soltura expedido na outra ação penal n.º 2759-08.2017.8.11.0050.

Em razão de tais o feito foi desmembrado em relação ao paciente e determinada a expedição de Mandado de Prisão para sua recaptura, que somente ocorreu em 07/02/2020, quando foi preso pela prática de novo crime em Tangará da Serra/MT.

Após a prisão do paciente, o Ministério Público requereu a expedição de carta precatória para sua notificação (Id. 81180963 – p. 439), que foi expedida em 17/03/2020 (Id. 81180963 – p. 441).

Contudo, em razão do fechamento dos prédios do Poder Judiciário em 20/03/2020, nos termos da Portaria-Conjunta nº. 249, de 18/03/2020, e por se tratar de processo que tramitava de forma física à época, a Carta Precatória somente foi encaminhada em 24/06/2020 (Id. 81180963).

O Paciente foi notificado em 23/10/2020 e indicou o advogado impetrante como sendo o seu Defensor. Contudo, constituiu novo defensor, que somente se manifestou nos autos em 22/03/2021 (Id. 51496874 – autos de origem).

In casu
, embora o impetrante sustente que não existe previsão da realização de audiência de instrução, tem-se dos autos de origem que em 06/04/2021 foi novamente recebida a denúncia e
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/04/2021 (Id. 52721987 – autos de origem), tendo sido o paciente intimado da referida data em 14/04/2021 conforme mandado juntado aos autos de origem (Id. 53719655)
.

A instrução foi encerrada na referida data (Id. 53865524 – autos de origem) e em 28/04/2021 foi proferida decisão deferindo o requerimento de diligências formulado pela defesa, consistente na juntada dos áudios da audiência realizada nos autos principais e a vinda das imagens do circuito interno da Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis (Id. 54406731 – autos de origem), cujo ofício foi expedido e encaminhado em 30/04/2021 (Id. 54571178 – autos de origem).

Em 28/04/2021 a defesa do paciente
requereu a revogação da prisão preventiva, a qual foi indeferida pela autoridade coatora
, com base nos seguintes fundamentos:

“(...) Prosseguindo, a despeito das arguições defendidas pelo Douto causídico, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, pelo menos neste momento.

Quando decretada a segregação cautelar do acusado, afirmou-se na decisão que a medida era tomada porque se encontravam presentes os pressupostos (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda o fundamento (garantia da ordem pública), conforme se vê aos autos.

Desta forma, estavam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.

Após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente pode-se dizer que nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos – veio aos autos, não havendo motivos para afastar a decretação de sua prisão cautelar.

Primeiro porque
o requisito do fumus commissi delict resta patente porquanto decorre da presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, conforme preconiza o art. 312 do CPP, os quais restam presentes no caso em tela
.

Segundo, porque
o periculum libertatis reconhecido por este Juízo na decisão que decretou a segregação cautelar, está calcado nos elementos informativos carreados nos autos que evidenciam, mormente pelo acusado ser contumaz na pratica delitiva
.

Outrossim, tenho que
a liberdade do acusado prejudicaria sobremaneira o requisito da garantia da ordem pública, evitando, por consequência, estímulos de nova conduta delitiva, haja vista que, conforme certidão de antecedentes acostada, o acusado possui extensa ficha criminal
.

De qualquer forma, predicados favoráveis, por si sós, não possuem o condão de ensejar a revogação do decreto constritivo quando os demais elementos subsidiam a manutenção da segregação anteriormente decretada (...).

Noutro giro, embora a defesa alegue que o réu não possui nenhuma passagem por ilegal de drogas, e que o único processo no qual o acusado é condenado é por porte ilegal de arma
, o órgão ministerial juntou aos autos a certidão de antecedentes criminais, a qual demonstra que possui 04 processos em andamentos, dentre eles, um PEP (2759-08.2017.8.11.0050, 0003468-43.2017.11.0050, 2761-75.2017.8.11.0050, 2000199-39.2020.8.0055)
.

Assim, ante o exposto, bem como pela não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.

Desta feita, por todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ao requerente MAURÍLIO MORAES CALLEGARO, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos. (...)”.

Cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Deveras, no caso em tela, observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre do fato de que os autos tramitavam por meio físico, o que impôs a suspensão de sua tramitação e do decurso dos prazos entre 17/03 e 14/09/2020, sendo que, neste interregno, houve a total paralisação do Poder Judiciário no que se refira a realização de audiências presenciais e sessões do tribunal do júri, em razão da Resolução nº. 62 do CNJ que estabeleceu providências emergenciais para o combate a contaminação da população pelo vírus covid-19.

Ou seja, a não realização da audiência de instrução em data anterior, se deu em razão de motivos de força maior.

A pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das políticas públicas e particulares, não só no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.

Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo na realização dos procedimentos necessários para o encerramento da instrução processual.

Por fim, conforme informado pela autoridade apontada como coatora, a instrução processual já foi encerrada e o feito aguarda a vinda de informações requeridas pela defesa, na fase de diligências. Superada esta fase processual, passará a apresentação das alegações finais e prolação de sentença.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2ª ed, Atlas, p. 761).

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Maurílio Moraes

Callegaro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021